Tribunal: STF
Processo: ARE 725583
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 31.8.2010.



    Deficiência de fundamentação por ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, aos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula STF 284. Agravo regimental conhecido e não provido.



    A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.